Tribunal: STF
Processo: RE 98923
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-10
Data de publicação: 1982-12-10

Ementa:
ICM. REDUÇÃO DE MULTA.
-SE O INDUSTRIAL ADQUIRE MATÉRIA-PRIMA PARA TRANSFORMA-LA EM OBJETO,
E, POSTERIORMENTE, VENDE-LO, PRATICA ELE ATO DE COMERCIO, AINDA QUE
A VENDA SE FAÇA A CONSUMIDOR FINAL, TENDO EM VISTA O PRINCÍPIO, QUE
VIGORA, EM NOSSO DIREITO, DA INTEGRALIDADE DO ATO DE COMERCIO. EM
CASOS COMO ESSE, OS OBJETOS DE DESTINAM A COMERCIALIZAÇÃO, QUE E
FEITA PELO PRÓPRIO INDUSTRIAL, O QUE AFASTA O ENQUADRAMENTO DA
HIPÓTESE NO ITEM 47 DA LISTA DE SERVIÇOS A QUE ALUDE O ARTIGO 8. DO
DECRETO-LEI 406/68, COM A REDAÇÃO DADA PELO DECRETO-LEI 834/69.
-DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA, NO TOCANTE A REDUÇÃO DA MULTA, NÃO
COMPROVADO COM A OBSERVANCIA DA EXIGÊNCIA DA PARTE FINAL DO ARTIGO
322 DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.